Tribunal: TJES
Processo: 0000956-96.2025.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão julgador: LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo
Data de julgamento: 2026-04-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PRIMEIRA

CÂMARA C
RIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº
0000956-96.2025.8.08.0048

APELANTE:

WESLEY WICHAN DOS ANJOS

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES. CONVOCADO LUIZ GUILHERME RISSO

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO IMPRÓPRIO. GRAVE AMEAÇA COMPROVADA POR PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR PROVA TESTEMUNHAL. IMPOSSIBILIDADE DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO. RÉU REINCIDENTE. MANUTENÇÃO DO REGIME SEMIABERTO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta por acusado condenado pelo Juízo da 5ª Vara Criminal de Serra pela prática do crime de roubo impróprio (art. 157, §1º, CP), em razão da subtração de duas garrafas de whisky em supermercado, seguida de grave ameaça ao fiscal de loja para assegurar a impunidade; requer desclassificação para furto (art. 155, CP) e fixação do regime inicial aberto.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:

(i) definir se estão presentes os elementos caracterizadores da grave ameaça aptos a manter a condenação por roubo impróprio, afastando-se a desclassificação para furto; (ii) estabelecer se, diante da reincidência e da pena aplicada, é possível a fixação do regime inicial aberto.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A palavra da vítima, firme e coerente, narra de modo convergente que o réu, após a subtração, proferiu ameaças de morte e de agressão com as garrafas para impedir a abordagem, o que caracteriza a grave ameaça prevista no art. 157, §1º, CP.

O depoimento da vítima é corroborado pelos policiais militares, que confirmam os relatos dos funcionários do estabelecimento, reforçando a prova da violência moral empregada para assegurar a impunidade.

A jurisprudência do próprio Tribunal reconhece a especial relevância da palavra da vítima em crimes patrimoniais, sobretudo quando apoiada por prova policial idônea (Apelação Criminal 0021642-02.2020.8.08.011; Apelação Criminal 0000920-37.2021.8.08.0002).

A reincidência específica impede a fixação do regime inicial aberto, à luz do art. 33, §2º, “c”, CP, que exige não reincidência para tal regime, sendo correta a manutenção do semiaberto.

A orientação pacífica do STJ, consolidada na Súmula 269, reforça que o réu reincidente não faz jus ao regime inicial aberto ainda que a pena seja igual ou inferior a 4 anos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A grave ameaça empregada para assegurar a impunidade, comprovada pela palavra coerente da vítima e corroborada por depoimentos policiais, caracteriza o crime de roubo impróprio do art. 157, §1º, CP.

O condenado reincidente não faz jus ao regime inicial aberto, ainda que a pena aplicada seja igual ou inferior a quatro anos, conforme art. 33, §2º, “c”, CP e Súmula 269 do STJ.

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 157, §1º; art. 155; art. 33, §2º, “c”.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Apelação Criminal 0021642-02.2020.8.08.011, Rel. Des. Rachel Durão Correia Lima, j. 03.11.2025; TJES, Apelação Criminal 0000920-37.2021.8.08.0002, Rel. Des. Eder Pontes da Silva, j. 22.11.2024; STJ, Súmula 269.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda
Primeira
Câmara Criminal
do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, em conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas, à unanimidade,
negar provimento ao recurso
, nos termos do voto do Relator.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO

Composição de julgamento: Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Relator / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Revisor / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PRIMEIRA

CÂMARA C
RIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº
0000956-96.2025.8.08.0048

APELANTE:

WESLEY WICHAN DOS ANJOS

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES. CONVOCADO LUIZ GUILHERME RISSO

V O T O

Conforme lançado no relatório, trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
WESLEY WICHAN DOS ANJOS
em face da r. sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Criminal de Serra, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condená-lo pela prática do crime tipificado no
artigo 157, § 1º, do Código Penal (roubo impróprio)
.

Segundo a exordial acusatória, no dia 13 de abril de 2025, o apelante subtraiu 02 (duas) garrafas de whisky Johnnie Walker Red Label no interior do "Supermercado BH", em Serra/ES. Após passar pelos caixas sem efetuar o pagamento, foi abordado pela segurança patrimonial. Nesse momento, visando assegurar a detenção dos objetos e sua impunidade, o recorrente empregou grave ameaça contra o fiscal de loja Magno Pianca, proferindo dizeres como "vou te matar", "vou estourar a garrafa de whisky na sua cabeça" e alegando possuir "muitos crimes nas costas".

O processo seguiu o rito regular, com a realização de audiência de instrução e julgamento, onde foram ouvidas as testemunhas e realizado o interrogatório. Em sua defesa, o apelante confessou a subtração, mas negou o emprego de grave ameaça.

O magistrado de primeiro grau fixou a pena definitiva em
04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa
.

Na segunda fase da dosimetria, houve a compensação entre a atenuante da confissão espontânea e a agravante da reincidência (referente a condenação anterior por roubo majorado na comarca de Ibiraçu).

O regime inicial fixado foi o
semiaberto
, justificando-se pela reincidência do réu.

A Defesa, em suas razões, pugna pela: i)
d
esclassificação
do delito de roubo impróprio para furto consumado (art. 155, CP), alegando ausência de provas quanto à grave ameaça;
e ii) f
ixação do
regime inicial aberto
, sustentando que as circunstâncias judiciais são favoráveis e que a reincidência isolada não deveria impor regime mais gravoso.

O
Ministério Público
, em contrarrazões, e a
Douta Procuradoria de Justiça
, em parecer, manifestaram-se pelo conhecimento e
não provimento
do recurso, mantendo-se a sentença em sua integralidade.

É
o relatório.

Decido.

O recurso é próprio, tempestivo e preenche os demais requisitos de admissibilidade, razão pela qual dele
conheço
.

Não foram arguidas preliminares nem vislumbradas nulidades de ofício.

Passo a análise do mérito.

Da
p
retendida
d
esclassificação para
f
urto.

A tese defensiva de desclassificação para o crime de furto não merece acolhimento.

A materialidade e a autoria do crime de roubo impróprio restaram sobejamente comprovadas pelo Auto de Prisão em Flagrante, Auto de Apreensão e, principalmente, pela prova oral colhida.

O artigo 157, § 1º, do Código Penal configura-se quando o agente, logo após a subtração, utiliza violência ou grave ameaça para garantir a impunidade ou a detenção do bem.

No caso vertente, a vítima Magno Pianca foi firme e coerente em ambas as fases processuais, narrando que o apelante se alterou e o ameaçou de morte e de agressão física com as garrafas para evitar a abordagem.

A jurisprudência pátria, inclusive deste Egrégio Tribunal, confere especial relevo à palavra da vítima em crimes patrimoniais, especialmente quando corroborada pelo depoimento dos policiais militares que efetuaram a prisão e confirmaram que os funcionários do estabelecimento relataram as ameaças sofridas no momento da detenção.

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO SIMPLES TENTADO. REFORMA DA SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. RECONHECIMENTO PELA VÍTIMA. PALAVRA DA VÍTIMA RELEVANTE EM CRIMES PATRIMONIAIS. CORROBORAÇÃO POR PROVA POLICIAL E OBJETOS APREENDIDOS. CONDENAÇÃO. PRESCRIÇÃO RETROATIVA PELA PENA CONCRETA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.

(Apelação Criminal 0021642-02.2020.8.08.011, Des. Relator Rachel Durão Correia Lima – 1ª Câmara Criminal, Data julgamento 03/11/2025)

EMENTA: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO TENTADO. EMPREGO DE ARMA BRANCA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO SIMPLES TENTADO. IMPOSSIBILIDADE. GRAVE AMEAÇA COMPROVADA. RECURSO DESPROVIDO.

(Apelação criminal 0000920-37.2021.8.08.0002, Des. Relator Eder Pontes da Silva – 1ª Câmara Criminal, Data julgamento 22/11/2024)

Assim, a grave ameaça (violência moral) está devidamente caracterizada, impedindo a desclassificação para o crime de furto.

Do Regime Inicial de Cumprimento de Pena.

Quanto ao pleito de abrandamento do regime inicial para o aberto, este também não prospera. Embora a pena tenha sido fixada em 04 (quatro) anos, o apelante é
reincidente específico
.

O artigo 33, § 2º, alínea "c", do Código Penal é explícito ao permitir o regime aberto apenas ao condenado
não reincidente
cuja pena seja igual ou inferior a 4 anos.

Tratando-se de réu reincidente, a imposição de regime mais rigoroso (semiaberto) é legal e adequada, conforme entendimento sumulado e pacífico do Superior Tribunal de Justiça (Súmula 269 do STJ). Portanto, mantenho o regime semiaberto fixado na sentença.

Por fim, esclareço que a
Guia de Execução Penal Provisória
do
apelante
já foi devidamente expedida sob o nº 0000956-96.2025.8.08.0048.03.0002-06, datada de 11/12/2025
(ID 18096949)
, encontrando-se o réu em cumprimento da reprimenda no regime semiaberto.

Ante o exposto, em consonância com a Douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença de primeiro grau por seus próprios fundamentos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)